Tribunal: TJSP
Processo: 1000100-19.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA.
Recurso que não vence o juízo de admissibilidade – Autor que não ataca os fundamentos da sentença – Não basta que a parte recorrente declare seu inconformismo, pois a quem recorre incumbe apontar as razões pelas quais entende ser desacertada a decisão hostilizada – Inobservância ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA.
Recurso que não vence o juízo de admissibilidade – Autor que não ataca os fundamentos da sentença – Não basta que a parte recorrente declare seu inconformismo, pois a quem recorre incumbe apontar as razões pelas quais entende ser desacertada a decisão hostilizada – Inobservância ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC – Ausência de motivação recursal pertinente – Precedentes, inclusive desta c. Câmara.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372520
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000100-19.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ABEL
BRANDAO, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000100-19.2020.8.26.0007 - Voto no 40170
2
APELAÇÃO 1000100-19.2020.8.26.0007
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: ABEL BRANDAO
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
VOTO 40170
APELAÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA.
Recurso que não vence o juízo de admissibilidade Autor que não
ataca os fundamentos da sentença Não basta que a parte recorrente
declare seu inconformismo, pois a quem recorre incumbe apontar as
razões pelas quais entende ser desacertada a decisão hostilizada
Inobservância ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC Ausência de
motivação recursal pertinente
Precedentes, inclusive desta c.
Câmara.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ABEL
BRANDAO contra a r. sentença de fls. 50/53, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
declaratória de revisão de cláusulas de contrato bancário ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, culminando na
condenação do autor ao pagamento do custo do processo, sem honorários, ante
a improcedência liminar.
Em seu recurso, o autor sustenta, em síntese, que os
documentos apresentados com a exordial “mereciam uma análise mais acurada”,
pois alega que estes não podem lhe desfavorecer “sendo todos fatores
determinantes para a procedência total da ação”. Aduz que o MM. Juiz de Direito
“deveria julgar a ação totalmente procedente em todos os seus termos, pois os
pedidos formulados são perfeitamente cabíveis na espécie” (fls. 55/60).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido, depois da
citação do réu (fls. 66/96).
É O RELATÓRIO.
O recurso não vence o juízo de admissibilidade, pois não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000100-19.2020.8.26.0007 - Voto no 40170
3
impugnação específica aos fundamentos da r. sentença.
Com efeito, em seu repetitivo e genérico recurso, a parte
autora não aponta efetivamente nada de concreto na sentença que esteja em
dissonância com a legislação e/ou com o entendimento doutrinário e
jurisprudencial sobre o tema.
O apelante sustenta que a sentença proferida pelo MM. Juiz a
quo não deveria prosperar, que os documentos que acompanham a inicial são
pertinentes e justificáveis à propositura da demanda e que estão presentes
elementos suficientes para a procedência da ação. Todavia, sua apelação se
esgota nesses argumentos.
Abaixo, trecho da apelação que bem demonstra quão genérica
tal peça (fl. 59):
Aliás, com todo respeito, existem elementos suficientes para a
procedência da ação, todavia o direito não é uma matéria
exata, sendo certo que cada caso é julgado, não só com
amparo na norma, mas também segundo a subjetividade do
julgador que pode adotar um entendimento diverso daquele do
Requerido na demanda. Assim, não há como o(a) Autor(a) ser
ceifado(a) de seu direito. Os documentos trazidos com a inicial
de fls., não podem desfavorecer o Autor, sendo todos fatores
determinantes para a procedência total da ação.
Como se observa, em nenhum momento há impugnação
específica ao conteúdo do julgado que a parte pretende ver reformado, sendo
que a argumentação é genérica a ponto de prejudicar o exame recursal em sua
integralidade, ainda mais na impossibilidade de o julgador reconhecer
abusividades de ofício no bojo de contratos bancários, consoante entendimento
sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça.
A respeito do conteúdo das razões de apelação, lição da boa
doutrina:
O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve
existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou
seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de
atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000100-19.2020.8.26.0007 - Voto no 40170
4
argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a
peças
anteriores.
Essas
exigências
se
mostram
compreensíveis e indispensáveis. Elas significam que o
recorrente expõe uma causa causa petendi, portanto para
o pedido de reforma, invalidação ou integração, e tal causa
assenta numa crítica à resolução tomada no provimento
quanto à questão decidida1.
Em síntese, porque não dizem as razões recursais com o
quanto decidido na origem, não confrontando efetivamente o julgado recorrido,
como adiantado, de rigor seu não conhecimento.
Por todos os seguintes julgados:
APELAÇÃO BANCÁRIO REVISIONAL FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Apelo que
não vence o juízo de admissibilidade
Argumentação
extremamente genérica, sem impugnação específica ao
julgado recorrido
Violação ao disposto no art. 514, II, do
CPC.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(Apelação
0062593-11.2013.8.26.002, rel. Des. Sergio Gomes, j. em
18/08/2015, v.u.).
Ementa:
Apelação.
Ação
Revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo. Cédula de Crédito Bancário firmada
em
2011.
Ausência
de
impugnação
específica
aos
fundamentos da sentença. Inobservância do artigo 514 do
CPC.
Recurso
não
conhecido.
(Apelação
0009168-42.2013.8.26.0108, 37a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. João Pazine Neto, j. em 20/10/2015, v.u.).
Ementa: Apelação. Ação revisional de contrato. Ausência de
impugnação
específica
aos
fundamentos
da
sentença.
Alegações genéricas. Inobservância do preceito estabelecido
no inciso II, do artigo 514 do Código de Processo Civil.
Recurso
não
conhecido.
(Apelação
1048080-47.2015.8.26.0100, 37a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Pedro Kodama, j. em 07/10/2015, v.u.).
Considerando a insistência do apelante nesta empreitada e a
formação da relação jurídica processual com a citação do banco apelado para
oferecer resposta, além do custo do processos, também fica o apelante
condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ora
1 ASSIS, ARAKEN DE, Manual dos Recursos, Editora Revista dos Tribunais, 2007, pp. 196/7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000100-19.2020.8.26.0007 - Voto no 40170
5
fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, respeitada a gratuidade.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
SERGIO GOMES
Relator